Tribunal: TJDFT
Processo: 0728401-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0728401-98.2020.8.07.0000 RECORRENTE: STARK BANK S.A RECORRIDO: ERLON BEZERRA SANTINO DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. SISTEMA BACENJUD. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. APLICÁVEL. RECURSOS DE TERCEIROS. CONTA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INVIABILIDADE DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VERIFICADA. 1. Consoante a Teoria da Asserção, analisam-se as condições da ação de acordo com os fatos narrados na petição inicial, em sede de cognição sumária, sob pena de garantir o direito de ação apenas a quem possuir o direito material. 2. O art. 12, II da Lei 12.835/2013 aplica-se à conta de pagamento que se configura como “conta de registro detida em nome de usuário final de serviços de pagamento utilizada para a execução de transações de pagamento”. Incabível, pois, a alegação de confusão de patrimônio, uma vez que a constrição judicial recaiu sobre conta em nome da empresa. 3. Nos casos de bloqueio/arresto em conta corrente de empresa, quando não demonstrada a existência de elementos probatórios que possam evidenciar, cabalmente, que o valor bloqueado pode ser considerado como obstáculo intransponível ao exercício da atividade empresarial, bem como empecilho para o pagamento de funcionários e fornecedores, não há que se falar em desfazimento da constrição judicial. 4. A fim de respaldar o devido processo legal, deve ser promovida a completa instrução para melhor esclarecimento dos fatos ocorridos. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. No especial, a recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 300 do CPC e 12-A, inciso II, da Lei 12.865/2013, defendendo que seus ativos são impenhoráveis. Aduz que o procedimento correto não é a penhora online via BACENJUD, mas sim a expedição de ofício solicitando à fintech o depósito de eventuais valores existentes em Juízo. Acrescenta não estarem presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora a ensejar o pretendido arresto. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJSP, a fim de comprová-la. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos e repisar os argumentos expostos no especial, aponta ofensa aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, por ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, bem como ante a ausência de fundamentação da decisão ora impugnada. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado RAFAEL HIDEO NAZIMA, OAB/SP 295.443 (ID 24739010 - Pág. 19). II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta afronta aos artigos 300 do CPC e 12-A, inciso II, da Lei 12.865/2013, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1819017/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 22/3/2021). Ademais, o colendo STJ já se pronunciou no sentido de que “(...) 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é incabível o recurso especial que tem por objeto decisão de natureza precária, sem caráter definitivo, a exemplo das que examinam pedidos de liminar ou antecipação da tutela. Aplica-se, por analogia, a ratio decidendi dos precedentes que deram origem à Súmula n. 735/STF. 2. A análise do preenchimento ou não dos requisitos da tutela de urgência demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1740126/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 03/3/2021). Com relação ao recurso extraordinário, no que tange à apontada transgressão ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. No que se refere à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o recurso excepcional não merece prosseguir, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1296597 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 26/2/2021). Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado RAFAEL HIDEO NAZIMA, OAB/SP 295.443, (ID 24739010 - Pág. 19). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030